Tribunal: TJBA
Processo: 0305475-66.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305475-66.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Rafael Conceição de Oliveira

Advogado(s)
:
FRANCO LEMOS SOARES, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL QUE SE IMPÕE. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rafael Conceição de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto e readequação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva; (ii) definir se o regime inicial de cumprimento de pena foi adequadamente fixado; e (iii) estabelecer se a pena de multa aplicada observou os critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento, registro de comunicação, termo de entrega e prova oral produzida. O reconhecimento pessoal realizado pela vítima apresenta validade probatória, não obstante a hesitação inicial, considerando o natural abalo psicológico decorrente da experiência traumática.

5. A credibilidade da palavra da vítima em crimes patrimoniais merece especial valoração quando corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre no caso em análise.

6. A abordagem policial mostrou-se legítima, tendo os agentes conhecimento prévio das características da motocicleta e dos suspeitos, elementos que coincidiam com aqueles encontrados junto ao acusado.

7. A sanção pecuniária aplicada apresenta desproporcionalidade em relação aos critérios utilizados para a pena privativa de liberdade, justificando sua redução para 83 (oitenta e três) dias-multa.

8. O regime inicial fechado foi inadequadamente fixado com base em condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito em análise, devendo ser readequado para o semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "b", 49, 59, 68 e 157, §2º, II; CPP, arts. 156 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023;
TJBA, APL 00061602520178050230, Relatora Desa. Soraya Moradilho Pinto, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, p. 07/02/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0305475-66.2014.8.05.0256, da Comarca de
Teixeira de Freitas
/BA, tendo como Apelante
Rafael Conceição de Oliveira
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.